Tribunal: STF
Processo: HC 84482
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA.
IMPROCEDÊNCIA. CRIME SOCIETÁRIO. DESNECESSÁRIA A INDIVIDUALIZAÇÃO DE
 CONDUTAS.
A denúncia apresenta indícios de materialidade e autoria
 do ilícito penal. O paciente era sócio da empresa no período do
delito, com poderes de administração. Em crime societário, é
desnecessária a individualização pormenorizada de condutas. Ordem
denegada.